Tribunal: STF
Processo: HC 257449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Maciel de Lima Neto, em favor de Luis Fernando Martins Porto, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.007.041/SP



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIS FERNANDO MARTINS PORTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 18/9/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, §2º, I, e IV clc o art. 14, II, todos do Código Penal.



    O impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente é manifestamente ilegal, uma vez que a vítima, em carta de retratação, afirmou que o reconhecimento por foto foi equivocado e que o paciente não teve participação no crime.



    Alega ainda que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que não há circunstância contemporânea que indique a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.



    Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, o que afastaria o risco à ordem pública.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere. 



    É o relatório.



    Verifica-se que a matéria relativa à manutenção da custódia cautelar na sentença de pronúncia, na qual foram agregados novos fundamentos para a manutenção do encarceramento cautelar, não foi examinada no ato judicial impugnado (fls. 135-140)



    Assim, os fundamentos acrescidos ao novo título judicial adotado para justificar a custódia cautelar devem ser submetidos à análise do Tribunal de origem, juiz natural da causa, antes de serem apreciados por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 5, p. 1 – grifei).



    No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não foi conhecido em 05/06/2025. No mesmo dia, impetrou-se o presente writ .



    Neste writ, o impetrante requer “a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva decretada contra o paciente, sendo-lhe aplicada medida cautelar diversa da prisão, entre as insculpidas no art. 319 do CPP, permitindo àquele que responda ao processo em liberdade, por ser medida de justiça, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do acusado, e que no julgamento de mérito, seja a liminar convalidada, com a concessão do habeas corpus” (eDOC 1, p. 24).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não seguimento do writ, ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Denúncia pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, I, e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. Irresignação contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. Supressão de instâncias. 



    Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Necessidade da custódia cautelar fundada na gravidade do caso concreto e garantia da ordem pública. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não seguimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem” (eDOC 10).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ao contrário do registrado pelo impetrante, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de não conhecimento de habeas corpus, da qual cabe agravo interno.



    Assim, o mérito da controvérsia relativa à manutenção da custódia cautelar, especialmente após a sentença de pronúncia e a alegação de novos fundamentos não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Embora a defesa insista na insuficiência de indícios de autoria, especialmente diante da retratação da vítima, o juízo a quo e o Ministério Público apontam outros elementos probatórios, como a quebra de sigilo telefônico e bancário, que, em tese, conectam o paciente ao local dos fatos no momento do crime (eDOC 4, pp. 26-27; eDOC 10, p. 4).



    Aguarde-se o julgamento dos writs nas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente